Tribunal: TJSP
Processo: 2128291-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PENHORA – Acidente de trânsito – Ação de indenização decorrente de ato ilícito julgada procedente – Sentença parcialmente reformada em Segunda Instância – Condenação ao pagamento de pensão alimentícia e ao ressarcimento de danos morais e de gastos com funeral – Penhora de 30% do salário do agravante – Penhorabilidade restrita aos valores relativos à pensão alimentícia, excluídos os valores

Ementa:
PENHORA – Acidente de trânsito – Ação de indenização decorrente de ato ilícito julgada procedente – Sentença parcialmente reformada em Segunda Instância – Condenação ao pagamento de pensão alimentícia e ao ressarcimento de danos morais e de gastos com funeral – Penhora de 30% do salário do agravante – Penhorabilidade restrita aos valores relativos à pensão alimentícia, excluídos os valores referentes à indenização por dano moral e às despesas com funeral.

Agravo parcialmente provido.